Tribunal: TJPA
Processo: 0801621-48.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801621-48.2022.8.14.0006

APELANTE: WALMIR JORGE CONRAD

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME:

1.

Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva (
art. 24-A da Lei nº 11.340/2006
), em razão de contatos realizados com a ofendida, apesar da proibição judicial. O recorrente busca absolvição por insuficiência de provas quanto à materialidade e à autoria, alegando ausência de perícia nos “prints” de mensagens anexados aos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

A questão em discussão consiste em definir se a prova constante dos autos — especialmente a palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios — é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime de descumprimento de medida protetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a especial relevância da palavra da vítima em casos de violência doméstica, notadamente quando amparada por outros meios de prova, em razão do caráter clandestino dessas condutas (STJ, AgRg no AREsp 2146872/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 30/09/2022; AgRg no AREsp 2462460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 06/06/2024).

4. A decisão judicial que deferiu as medidas protetivas, o boletim de ocorrência, as capturas de tela (“prints”) de mensagens e as declarações da vítima, confirmadas em juízo, demonstram a materialidade e a autoria do delito.

5. O julgador de primeiro grau não se baseou apenas em provas colhidas na fase inquisitorial, mas em depoimentos prestados sob o crivo do contraditório, de modo que não há falar em insuficiência probatória.

6. As alegações recursais não afastam a credibilidade das declarações da vítima, as quais encontram suporte em outros elementos do conjunto probatório, confirmando o dolo e a consciência do acusado ao violar a medida protetiva imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância nos crimes de violência doméstica.

2. O descumprimento de medida protetiva judicialmente imposta caracteriza o delito previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, independentemente de perícia técnica em mensagens eletrônicas, quando há outros meios idôneos de comprovação.

3. O conjunto probatório formado por depoimentos judiciais, boletim de ocorrência e comunicações eletrônicas é suficiente para manter a condenação pelo crime de descumprimento de medida protetiva.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 24-A; Código Penal, art. 147; Código de Processo Penal, arts. 155, 156 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2146872/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 30/09/2022; STJ, AgRg no AREsp nº 2462460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 06/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Walmir Jorge Conrad
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no
art. 24-A da Lei nº 11.340/2006
, por descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor de sua ex-companheira.

A sentença (ID 25501413) entendeu pela existência de materialidade e autoria, baseando-se no boletim de ocorrência, termo de declaração, concessão de medidas protetivas, “
prints
” de mensagens que o acusado enviou a vítima e depoimento dessa. O depoimento do apelante restou prejudicado pois revel.

O apelante, em suas razões (ID 25501417) alegou ausência de perícia nos “
prints
” juntados aos autos e que as provas carreadas aos autos são insuficientes para atestar materialidade e a autoria delitiva, pugnando pela sua absolvição.

Em contrarrazões o Ministério Público (ID 25501420) defende a manutenção da sentença.

Por fim, a D. Procuradoria em seu parecer (ID 29611509) manifesta-se pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença condenatória.

É o breve relatório, sem revisão.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém/PA, data dessa assinatura eletrônica.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II - DO MÉRITO.

II.I – DO RESTABELECIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS.

A defesa requer, em síntese, a absolvição do recorrente por insuficiência de provas quanto a materialidade e autoria do crime, alegando que os “
prints
” de mensagens acostados aos autos não foram periciados.

A sentença deve ser mantida no que se refere ao juízo de condenação.

A materialidade e autoria delitiva estão evidenciadas por meio da decisão judicial que deferiu as medidas protetivas nos autos nº 0800030-55.2021.8.14.0501, boletim de ocorrência (ID 25501344), “
prints
” de conversas (ID 25501345) e pelas declarações da vítima prestadas na fase investigativa e judicial (ID 25501401).

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça confere especial relevância à palavra da vítima em delitos de violência doméstica, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios, como ocorre na hipótese dos autos.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. DESCABIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ . 1.
Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
( AgRg no RHC n. 144.174/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/8/2022) . 2. A desconstituição das premissas do acórdão impugnado, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2146872 SP 2022/0180754-0, Data de Julgamento: 27/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022) (grifo nosso)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART . 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). 2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)

No presente caso, os elementos capitaneados aos autos na fase inquisitorial não foram usados de maneira isolada pelo julgador para condenar o apelante, como afirmado pelo apelante em suas razões recursais. Isso porque a palavra da vítima na fase extrajudicial foi confirmada na fase judicial pelo depoimento das testemunhas, o que demonstra, sem sombra de dúvidas. Portanto, há elementos robustos de prova que confirmam a autoria do crime de descumprimento de medida protetiva, perpetrado pelo réu contra a ofendida.

Além dos depoimentos da vítima, consta nos autos os “
prints
” das mensagens enviadas pelo apelante atestando o descumprimento da medida protetiva e restritiva já imposta imprimindo a certeza do seu descumprimento e realizada com total consciência e vontade do acusado.

As razões recursais do apelo não possuem valor argumentativo para se desacreditar das afirmações da vítima, e por consequência, absolver o recorrente por ausência de prova de materialidade e autoria, pelo que deve ser afastada tal pretensão e a decisão de 1º grau mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a condenação ao recorrente
Walmir Jorge Conrad
, pela infração penal do
art. 24-A da Lei 11.340/06
, com pena fixada em 03 (três) meses de detenção em regime aberto, tal como fixada pelo juízo de 1º grau, consoante fundamentação acima delineada.

É como voto.

Belém/PA, data dessa assinatura eletrônica.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/12/2025